Tribunal: STF
Processo: RE 1288300
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Funcionalismo – Policial militar temporário – Percepção de verbas atinentes aos soldados efetivos – Observância da tese fixada no IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000 – Condenação ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário e computo do tempo de serviço para fins de aposentadoria – sentença de parcial procedência mantida – ausência de superação da tese fixada pelo julgamento da ADI 4.173/DF - juros e correção monetária – aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF – de rigor a observância da modulação dos efeitos e dos critérios a serem fixados nos declaratórios opostos ao acórdão do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), recebidos com excepcional efeito suspensivo recurso e reexame necessário desprovidos, com observação” (pág. 2 do documento eletrônico 7).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, que o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI 4.173/DF, ocasião em que se reconheceu “[...] a validade dos parâmetros de contratação definidos na Lei Federal n. 10.029/00, os quais foram reproduzidos de forma obrigatória na Lei Estadual n. 11.064/02” (pág. 10 do documento eletrônico 10).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade da Lei 10.029/2000, que dispõe que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória e que o serviço voluntário prestado não configura vínculo empregatício, nem gera obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ‘e menores de vinte e três anos’, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”.
    Com essa mesma orientação, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. LEI 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.173/DF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.178.917-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Serviço militar voluntário. Lei Federal 10.029/2000. Declaração de constitucionalidade pelo STF. ADI 4.173. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE 1.178.492-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Por fim, ressalte-se que este Tribunal, ao apreciar a questão ora em exame, assinalou que a prestação de serviço voluntário pelos ex-soldados temporários da Polícia Militar do Estado de São Paulo, contratados nos termos da Lei Estadual 11.064/2002, não lhes enseja direito ao recebimento de verbas trabalhistas e previdenciárias. Nessa linha, cito os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO.
    1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim.
    2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
    2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência” (ARE 1.033.348-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 11.064/2002 E LEI NACIONAL N. 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.258.114-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei). 
    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator